Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA. MENSAGENS VIRTUAIS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade interpostos contra acórdão não unânime da 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do RECORRENTE pelo crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), vencido o voto minoritário que o absolvia. Requereu a prevalência do voto minoritário, alegando ausência de elementos típicos da conduta persecutória nas mensagens enviadas à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas pelo RECORRENTE à vítima configuram conduta típica do crime de perseguição; e, (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação, diante do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige conduta reiterada que afete a liberdade ou privacidade da vítima, com ameaça à integridade física ou psicológica.

4. Se as mensagens enviadas pelo RECORRENTE, embora inconvenientes, não demonstram perturbação significativa à liberdade ou segurança da vítima, a perseguição não resta demonstrada.

5. Como a vítima bloqueou e desbloqueou o RECORRENTE em curto intervalo, isso fragiliza a tese de perseguição. Além disso, o depoimento da vítima corroborou para a conclusão de que não houve conduta reiterada do réu que causasse temor ou perturbação grave a ela.

6. Se a condenação se baseou exclusivamente em mensagens de WhatsApp, sem outros elementos probatórios robustos, falta prova suficiente para a condenação.

7. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de certeza quanto à configuração do tipo penal, impõe a absolvição.

8. Prevalência do voto minoritário que absolve o RECORRENTE com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de perseguição exige conduta reiterada que afete concretamente a liberdade, privacidade ou segurança da vítima. 2. A mera inconveniência de mensagens virtuais, sem demonstração de perturbação significativa, não satisfaz os requisitos do tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147-A, §1o, II, do Código Penal
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2029301, 0711505-46.2022.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/08/2025, DJe 19/08/2025.